Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705502-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: RUBEM KRUGMANN REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUBEM KRUGMANN em face da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0730037-28.2022.8.07.0001, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante manifesta-se conforme ID 44237218, alegando a possibilidade de recebimento do Agravo de Instrumento como Apelação, em observância ao princípio da fungibilidade. Apresenta o apelo de ID 44237219 e o preparo recursal referente ao Agravo de Instrumento (IDs 44237220 e 44237221). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois a inadmissibilidade do recurso é manifesta. O agravante interpõe recurso em face da sentença que extinguiu a liquidação em razão do reconhecimento da litispendência. Transcrevo a a sentença impugnada (ID 147436890 dos autos principais): Cuida-se de liquidação provisória de sentença proposta por RUBEM KRUGMANN em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas. Alega o autor, em apertada síntese, que firmou contrato de cédula rural com o réu para custeio da atividade agrícola prevendo expressamente que a correção monetária seria fixada pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança. Aduz que a Lei 8.024/90 (Plano Collor) substituiu o IPC (84,32%) de março de 1990 pelo BTNF (41,28%) como sendo o índice de correção monetária a ser adotado no período, mas o requerido aplicou indevidamente o índice antigo. Prossegue que foi proferida sentença em ação civil pública (0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou na Justiça Federal) determinando que a correção monetária no mês de março de 1990 seja realizada pela variação do BTN (41,28%) e não pelo IPC (84,32%). Citado o réu apresentou contestação no ID 140065852, fls. 98/134, arguindo, dentre outras preliminares, a litispendência. Réplica no ID 142580468, fls. 223/248. Decisão no ID 142794420, fls. 254/255 intimando o autor a esclarecer eventual litispendência. Manifestação do autor no ID 145055756, fls. 257/268. Decisão no ID 145208654, fls. 533/534 intimando o banco réu para dizer se aceitava o aditamento da inicial. Manifestação do réu no ID 147369494, fl. 536 informando que não aceita o aditamento. Vieram os autos conclusos. É o necessário, passo a decidir. Dispõe o art. 485, V, do CPC que o juiz não resolverá o mérito quanto reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada, acrescentando o § 3o deste mesmo artigo que o juiz pode conhecer de ofício destas matérias. Neste contexto, o art. 337, § 3o, do CPC informa que há litispendência quando se repete ação que está em curso. Conforme já consignado na decisão de ID 145208654, fls. 533/534, o autor comprovou que os autos 0801573-32.2016.8.12.0014 em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Maracaju/MS se referem à Cédula no 89/00739-5. A presente ação também tem por objeto a Cédula no 89/00739-5. Intimado a esclarecer, o autor afirmou que se trata de um equívoco e/ou erro material, já que desejava se referir à Cédula no 86/01212-3 quando ajuizou o presente feito. Entretanto, a litispendência foi exatamente uma das preliminares arguidas pelo réu, Além disso, entendo que não é o caso de mero erro material, já que além da menção à cédula 89/00739-5 no corpo da petição, os documentos que instruíram a exordial estão a ela vinculados, revelando que o autor sempre quis ter por objeto da lide a cédula mencionada, se dando conta da litispendência apenas quando o réu ofertou sua contestação. Perceba que a juntada, em réplica, de outra cédula (no 86/01212-3) e a alegação de que correu um erro material não se sustenta, já que o banco requerido apresentou resposta completa considerando o objeto anteriormente indicado (cédula no 89/00739-5). Logo, a pretensão veiculada em réplica se reveste de nítida emenda, com alteração de pedidos e causa de pedir, de sorte que somente poderia ser aceita caso houvesse o consentimento do réu, conforme ensina o art. 329, II, do CPC. O réu, todavia, não aceitou o aditamento, de sorte que a extinção em razão da litispendência é medida que se impõe. Ante o exposto, RECONHEÇO E LITISPENDÊNCIA E EXTINGO O PROCESSO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, V, do CPC. Em razão da causalidade, condeno a parte autora nas custas e honorários, os quais arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de sentença é a apelação. Vejamos: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Como no caso dos autos não houve julgamento parcial do mérito e nem mesmo decisão proferida em sede de liquidação de sentença, mas sim extinção do feito, o recurso cabível é Apelação, sendo o Agravo de Instrumento via inadequada. Sobre o tema, assim entende o Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF e 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 2. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, inclusive na vigência do CPC/2015, é apelável, e não agravável, a decisão que julga a liquidação sentença sem, contudo, extinguir a fase de seu cumprimento. Além disso, em regra, não há falar em incidência do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição da apelação, no lugar do agravo de instrumento, constitui erro inescusável. 3 Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Sobre o dissídio jurisprudencial, "a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.425.676/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 24/5/2019). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.888.035/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.) (destaquei) TRIBUTÁRIO. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ART. 475-H DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PARA CONHECER DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 475-H do CPC/73, o recurso cabível contra decisão de liquidação é o agravo de instrumento. Assim, entende-se que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes: REsp n. 1.650.609/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/4/2017; AgRg no REsp n. 1.044.447/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 11/12/2013; e EDcl no AREsp n. 257.973/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2013, DJe 26/2/2013. II - Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se que a decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.054.164/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017. III - Todavia, no caso dos autos, fica claro que a decisão judicial contra a qual foi interposta apelação não colocou fim à execução fiscal, visto que o juiz de primeira instância se limitou a homologar o valor atualizado do débito inscrito em dívida ativa, com os respectivos encargos legais e a determinar a intimação da parte executada para a apresentação de eventuais débitos a serem compensados. Dai porque o recurso cabível seria o agravo de instrumento. IV - Quanto à parte do recurso especial interposto pela alínea c, estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, incide o óbice do enunciado n. 83 da Súmula do STJ, de acordo com o qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.623.408/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.) (destaquei) Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento, pois não é a via adequada para impugnar a sentença que extinguiu a liquidação de sentença sem resolução do mérito. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. ART. 203, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que extingue a fase de liquidação, e, por conseguinte, o cumprimento de sentença, sem adentrar no exame do mérito, uma vez reconhecida a perda superveniente do interesse de agi (CPC, 485, VI), constitui sentença, a teor do disposto no art. 203, § 1o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via da apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade diante da evidente ocorrência de erro grosseiro, porquanto manejado agravo de instrumento em situação que claramente desafia apelação, não havendo dúvida objetiva razoável de qual o recurso cabível na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404156, 07006125620218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO ADEQUADO. 1. É sentença, e não decisão interlocutória, o ato que extingue a execução pela satisfação da obrigação. 2. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso adequado para impugnar o ato judicial que põe fim à execução, não tendo lugar no caso o princípio da fungibilidade. (Acórdão 1381928, 07201182320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - O art. 1.015 da lei adjetiva prevê o agravo de instrumento como o recurso contra decisão interlocutória, em específico daquela proferida no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. - Havendo disposição expressa no diploma processual civil acerca do recurso cabível à espécie de pronunciamento, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável. - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1302874, 07138746920198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de março de 2023 14:19:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador